Tribunal: TJES
Processo: 5017781-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017781-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALLAM DERLAM PEREIRA DA SILVA

COATOR: Poder Judiciário do Espírito Santo e outros

RELATORA
: DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (arts. 14 e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003). A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação idônea e inexistência de
periculum libertatis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta; e (ii) analisar a necessidade e adequação da prisão preventiva frente às medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva encontra suporte nos arts. 312 e 313 do CPP, considerando-se a presença dos requisitos objetivos (crime doloso com pena superior a quatro anos) e subjetivos (indícios suficientes de autoria e materialidade).
4. A gravidade concreta da conduta do paciente evidencia-se pela quantidade de entorpecentes apreendidos, além de carregadores e de munições de calibres diferentes, uma balança de precisão e um caderno com registros que indicam envolvimento com o tráfico de drogas.

5. O histórico criminal do paciente, que já responde por crime semelhante, demonstra risco de reiteração delitiva, caracterizando o
periculum libertatis
e justificando a necessidade da segregação cautelar.

6. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, dada a gravidade dos fatos e o risco concreto evidenciado.

7. Condições pessoais favoráveis, como de emprego fixo ou residência certa, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes e apetrechos apreendidos, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. O risco de reiteração delitiva do paciente, já processado por crime semelhante, constitui fundamentação adequada para manutenção da prisão preventiva.

3. Medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313
e 319
; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe: 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 03.10.2024; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 14.03.2024.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5017781-14.2024.8.08.0000

IMPETRANTE
S
: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO
E
DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

PACIENTE: ALLAM DERLAM PEREIRA DA SILVA

RELATOR
A
: DES.
SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALLAM DERLAM PEREIRA DA SILVA
em face de suposto ato coator perpetrado pelo
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
/ES
que, nos autos do processo nº 0002085-84.2024.8.08.0012, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e nos arts. 14 e 16,
caput
, ambos da Lei nº 10.826/2003.

Os impetrantes alegam, em síntese, a inexistência de
fumus boni iuris
, bem como a ausência de fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
,
porquanto a decisão que decretou a prisão preventiva não tem idônea fundamentação.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da ordem para determinar a imediata revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 10921724.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 11055917, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que embasam o pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que a ordem deve ser denegada.

O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313, prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade, aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Os impetrantes sustentam o pedido de revogação da preventiva ante a ausência de
fumus boni iuris
e de fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
.

Em audiência de custódia (ID 10898205), a Magistrada de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, argumentando a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum libertatis
nos seguintes termos:

[...] A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar
assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti.
Desta forma, a liberdade do autuado neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, bem como que o autuado já possui registro criminal pelo mesmo tipo penal, demonstrando que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...]

Tem-se, ademais, ter sido ofertada de denúncia (ID 10898206) pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
ALLAM DERLAM PEREIRA DA SILVA
, ora paciente, em razão dos acontecimentos transcritos abaixo:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 15 de outubro de 2024, por volta das 10 horas e 09 minutos, na Rua Circular, Bairro Padre Gabriel, Cariacica/ES, no Condomínio Residencial São Roque, o denunciado, acima qualificado, guardava e tinha em depósito, para o tráfico, em desacordo com a Lei, 93 (noventa e três) buchas da substância conhecida como “maconha”, bem como, possuía 02 (dois) carregadores de calibre 9mm e 06 (seis) munições de calibre 38 S&W, conforme auto de apreensão às fls. 19 e auto de constatação provisório às fls. 21, ambos do ID 52884965.

Apontam os autos que, na data dos fatos, Policiais Militares realizavam patrulhamento, quando receberam uma denúncia do CIODES cadastrada no 55987220, informando que no local acima mencionado, uma pessoa que foi identificada com o nome de ALLAM, que era síndico do condomínio, estaria realizando tráfico de drogas no local e portando uma arma de fogo, o qual, inclusive, já teria sido conduzido pela polícia exatamente por tráfico de drogas.

Como se tratava de um condomínio onde constantemente a viatura policial faz roda em razão da ocorrência de tráfico de drogas, a guarnição se direcionou até lá e procederam a abordagem do denunciado ALLAM, que estava do lado de fora do condomínio, não tendo sido encontrado nada de ilícito consigo naquele momento.

Relatam os militares que então deram prosseguimento no patrulhamento e quando retornaram ao condomínio, novamente avistaram o denunciado, tendo ele agora demonstrado bastante nervosismo, os militares então resolveram realizar uma busca nas proximidades do local onde estava o denunciado, e nas buscas realizadas em torno dos Blocos 1 e Bloco 2, os policiais lograram êxito em localizar uma bolsa contendo 02 (dois) carregadores de calibre 9mm, 06 (seis) munições de calibre 38 S&W, 93 (noventa e três) buchas da substância conhecida como “maconha”, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) celular Xiaomi e 01 (um) caderno contendo informações sobre a comercialização das drogas, onde constava o nome do denunciado, conforme se pode ver do caderno juntado aos autos, como sendo a pessoa que recebia drogas e pagava valores a terceiros.

Ouvido pela autoridade policial, o denunciado alegou que não era o proprietário da bolsa encontrada, atribuindo o fato de ter sido denunciado ao CIODES por prática de tráfico de drogas e porte de arma de fogo a uma perseguição “política”, já que teriam pessoas que não gostavam do fato dele ser o síndico do condomínio, negando que a polícia o tivesse perseguindo.

As circunstâncias da apreensão e a quantidade, evidenciam que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico, diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado até 4º Delegacia Regional de Cariacica, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Assim agindo, o denunciado ALLAM DERLAM PEREIRA DA SILVA, transgrediu as normas do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, artigo 14 e artigo 16, “caput”, ambos da Lei nº 10.826/03, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, intimada as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo, e ao final, seja condenado o denunciado, devendo ainda, ser fixado valor mínimo de vinte mil reais (R$20.000,00) a título de reparação dos danos morais e coletivo) causados pela ação do denunciado, com base no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.[...]

Nesse sentido, a
gravidade em concreto do delito
restou evidenciada pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, consistindo em 93 (noventa e três) buchas da substância conhecida como “maconha”, além de 01 (uma) balança de precisão, uma bolsa contendo 02 (dois) carregadores de calibre 9mm, 06 (seis) munições de calibre 38 S&W e 01 (um) caderno contendo informações sobre a comercialização das drogas, onde constava o nome do denunciado, que apontam, em sede de cognição sumária, para a prática de tráfico de drogas.

E por mais que o paciente não estivesse portando a bolsa no momento da apreensão, constata-se que esta foi encontrada nas proximidades do local onde ele estava, constando expressamente o seu nome no caderno de comercialização de drogas, o que indica
fumus boni iuris
.

Outrossim, é entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024
) – destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) – destaquei

Observa-se, outrossim, que o paciente já possui registro criminal pelo mesmo tipo penal (nº 0010466-86.2021.8.08.0012), o que demonstra que, em liberdade, poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Por fim, no que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)
– destaquei

Destarte, não sendo possível verificar qualquer ilegalidade evidente, resta inócua a constatação da existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Calha mencionar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de primeiro grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)